Tribunal: TJDFT
Processo: 0705866-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE CONSULTAS. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido do agravante de renovação de consulta a sistemas em nome da agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de renovação de consulta a sistemas em nome da agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há inovação recursal ao pleitear a pesquisa no sistema ERIDF, requisição tal que não consta no pedido ao juízo a quo.
4. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário têm como intuito proporcionar maior integração das informações e agilidade nas demandas.
5. É cabível a reiteração de consultas aos sistemas disponíveis para localização de bens passíveis de penhora quando a medida está de acordo com o princípio da razoabilidade.
6. Como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo necessária a realização de pesquisa aos sistemas RENAJUD, INFOJUD, SISBAJUD e SNIPER.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 835.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.014.132/RJ de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão na Quarta Turma do STJ, Acórdão 1681830 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt na 8a Turma Cível do TJDFT e Acórdão 1680898 de relatoria do Des. João Luís Fischer Dias na 5a Turma Cível do TJDFT.